Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709484-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA LELIS FERREIRA AGRAVADO: MARIA PEREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIVANIA LELIS FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0737496-18.2021.8.07.0001, propostos pela agravante contra MARIA PEREIRA MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117187883 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu pedido da embargada e indeferiu a gratuidade de justiça à embargante sob o fundamento de que, tendo ela arcado com as custas iniciais do processo e não comprovado a modificação de sua situação financeira posteriormente, a concessão do benefício não se justifica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que trabalha como representante comercial auferindo rendimento mensal líquido no valor de R$ 2.513,07 (dois mil quinhentos e treze reais e sete centavos). Assevera que o indeferimento da gratuidade de justiça não pode ser lastreado somente no pagamento das custas iniciais, pois a não concessão da gratuidade poderá ensejar eventual pagamento de verba honorária, computada em percentual sobre o valor da causa. Afirma possuir despesas que comprometem sua subsistência e podem afetar a subsistência de outros membros de sua família que dela dependem, como sua irmã e duas sobrinhas. Ao final, a agravante pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada e concessão da gratuidade de justiça. Apesar do pedido de gratuidade de justiça, o preparo foi recolhido (IDs 33913892 e 33913894). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr[2], conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal no fato de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, a agravante, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento do preparo recursal ((IDs 33913892 e 33913894), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação a tal pretensão. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TERMOS OU CONDIÇÕES DO NEGÓCIO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. "INVESTIDOR ANJO". "FOMENTADOR DE ATIVIDADE". ÔNUS DE DILIGÊNCIA, INTERESSE E ZELO AO CELEBRAR O NEGÓCIO. ESPÉCIE SOCIETÁRIA ATÍPICA. QUANTIA INVESTIDA DESTINADA À CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE INVESTIDO. PROMESSA DE REMUNERAÇÃO OU DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Na presente hipótese a questão que remanesce submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido para "anular" ou "rescindir" o negócio jurídico de mútuo improcedente, bem como para condenar os réus a restituir o autor no montante de R$ 33.131,77 (trinta e três mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 2. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. 2.2. Nota-se ter ocorrido preclusão lógica relativamente ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade se esgotou no instante em que o apelante, ao cumprir a ordem exarada pelo Juízo singular que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, optou por recolher o valor referido, tendo trazido aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 2.3. O recorrente, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. 2.4. Logo, a mencionada conduta é contraditória no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo da concessão de gratuidade de justiça. 3. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 3.1. Nessa medida o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido aos autos. 3.2. O exame das questões controvertidas no caso em deslinde dispensa a produção de prova. 3.3. Isso porque a extensa documentação acostada aos autos pelas partes é suficiente para a elucidação dos fatos narrados. 4. O apelante, a despeito de alegar a existência de dolo por parte dos réus e de erro substancial, não demonstrou quais foram os termosdo negócio celebrado, como seria a estrutura da sociedade empresária, as perspectivas econômicas, ou mesmo algum indício, ao menos, a respeito das alegadas promessas vantajosas apresentadas pelos demandados. 4.1. Não há efetivamente prova a respeito do alegado dolo, ou mesmo de circunstância caracterizadora de erro substancial. 5. As possíveis divergências entre a expectativa do contratante e a modalidade do negócio pretendido pelo ora recorrente, como "investidor anjo" ou "fomentador de atividade", devem ser devidamente demonstradas pelo demandante. 6. Uma vez ausente o documento de constituição da sociedade, ou a averbação, em junta comercial definitiva, fica configurada a existência de espécie entidade atípica que rememora a constituição de sociedade em conta de participação. 6.1. Nessa medida os apelados se assemelham à figura do "sócio ostensivo", e, o apelante, figura na condição de investidor, situação que se assemelha à figura do "sócio oculto" que participaria da empreitada somente na condição de financiador e obteria, após início da operação, a participação nos resultados correspondentes. 6.2. Por isso o importe pago pelo autor na celebração do negócio deve ser tratado como quantia destinada à "constituição de patrimônio especial", sobre o qual está limitada sua responsabilidade relativamente à atividade desenvolvida pela sociedade. 7. Por configurar atividade empresarial a modalidade de negócio não pode ser vista como hipótese de renda certa, fato que justifica a impossibilidade de restituição da totalidade do capital investido. 7.1. O ora recorrente não comprovou a existência de outras condições e obrigações assumidas pelos recorridos, aptas a caracterizar o inadimplemento que possa dar ensejo à resolução do negócio, em especial, a obrigação de restituir o montante investido na sociedade no período indicado pelo demandante, entre dezembro de 2018 e a data de ajuizamento da presente ação, aos 13 de agosto de 2020. 8. Uma vez consideradas as mensagens enviadas por meio de aplicativo eletrônico, acostadas à inicial, constata-se que o autor, de fato, promoveu investimento na sociedade, não tendo sido, no entanto, verificada a existência de promessa de remuneração de capital nem mesmo promessa de devolução do montante investido, fato que também reforça a tese defendida pelos apelados no sentido de que o apelante integra a sociedade, afastando assim a alegação, articulada pelo recorrente, no sentido de que o negócio jurídico celebrado seria de mútuo. 9. Para pleitear o reconhecimento de dissolução da aludida sociedade o recorrente pode ajuizar ação própria, mas a via acionária ora em exame é imprópria para essa finalidade. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1403771, 07253949520208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento tempestivo do preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e ocasiona a preclusão lógica do referido requerimento. 2.O art. 76, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil determina que o juiz fixe prazo razoável para que a parte sane o vício de irregularidade da representação. A consequência do descumprimento da determinação na instância originária é a decretação da revelia, se a providência couber ao réu. 3. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos. A ausência de entrega do objeto negociado, que persiste até o presente momento, aliada ao incontroverso pagamento promovido pelo adquirente, demonstra o manifesto descumprimento contratual por parte do fornecedor. 4. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição dos valores pagos pelo comprador, nos termos do art. 475 do Código Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1395065, 07189150520198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. 3.2. A apresentação do título executivo extrajudicial original depende de alegações motivadas e indícios de adulteração, o que deixou de ser analisado por inércia do embargante quanto ao pagamento dos honorários periciais. 4. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido. 5. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre as partes, entre os pedidos ou causa de pedir. 5.1. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais têm competência prevista expressamente na Lei no 11.697/2008 para o julgamento das ações executivas fundadas em título extrajudicial. 6. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 6.1. Na hipótese dos autos, a matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 7. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 8. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi. 8.1. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não aconteceu. 9. Cabe a quem alega demonstrar elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória. 9.1. No presente caso, o embargante não apresentou nenhum indicativo de que a nota promissória foi emitida como garantia de outro contrato, conservando, portanto, a sua exequibilidade. 10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1382174, 07318855520198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 às 18:00:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.